Tribunal: TCU
Processo: 021.020/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços tendo como objeto a aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10, óleo diesel S500 e GLP gás de uso doméstico em botija de 13kg).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, que noticia irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 12/2019, promovido pela 21a Companhia de Engenharia de Construção do Comando Militar da Amazônia, tendo como objeto a aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10, óleo diesel S500 e GLP - gás de uso doméstico em botija de 13kg); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer e considerar procedente a representação; 9.2. com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, assinar o prazo de 15 (quinze) dias para que a 21a Companhia de Engenharia de Construção do Comando Militar da Amazônia adote as providências necessárias no sentido de anular as atas de registro de preços firmadas com a sociedade empresária Rio Negro Distribuidora de Petróleo Ltda., CNPJ 32.682.326/0001-32, antiga Ecali Distribuidora de Petróleo Ltda., e da sociedade empresária Empreendimentos Fortaleza Eireli (11.793.272/0001-02), decorrentes do Pregão Eletrônico 12/2019, uma vez que as referidas empresas não possuem a Autorização para o Exercício da Atividade de distribuição de combustíveis líquidos da pessoa jurídica, outorgada pela Agência Nacional de Petróleo, prevista na Resolução ANP 58/2014, expedida com supedâneo nas Leis 9.478/1997 e 9.847/1999; 9.3. autorizar, excepcionalmente, ao Comando da 2o Brigada de Infantaria de Selva (Uasg 160515) e à 21a CEC/CMA (Uasg 160022) a aquisição de combustíveis por meio de contrato emergencial no estritamente necessário para suas atividades, enquanto não for promovido certame ou adesão à ata de registro de preços pertinente, o que deve ser feito com a brevidade e urgência que o caso requer; 9.4. com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, realizar a audiência da sociedade empresária Rio Negro Distribuidora de Petróleo Ltda., CNPJ 32.682.326/0001-32, antiga Ecali Distribuidora de Petróleo Ltda., para que, no prazo de quinze dias, apresente razões de justificativas sobre a apresentação da Autorização 490 no Pregão Eletrônico 3/2019 e Autorizações 213 e 948 no Pregão Eletrônico 12/2019 como Autorização para Exercício da Atividade (AEA) prevista na Resolução ANP 58/2014, com indícios de falsidade, uma vez que a Agência Nacional de Petróleo informou a este Tribunal que a empresa nunca possuiu qualquer tipo de cadastro junto aos seus registros, alertando-a de que este Tribunal poderá declarar a empresa inidônea para contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco anos), nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, caso não acolhidas as justificativas; 9.5. com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, realizar a audiência de José de Oliveira Melo Filho (XXX.422.932-XX), pregoeiro responsável pela condução dos Pregões Eletrônicos 3/2019 e 12/2019, para apresentar, no prazo de quinze dias, razões de justificativa acerca das seguintes irregularidades: 9.5.1. não ter adotado medidas no âmbito do Pregão Eletrônico 3/2019 com vistas à abertura de processo administrativo para aplicação da penalidade prevista no art. 7o da Lei 10.520/2002 à Ecali Distribuidora de Petróleo Ltda., pelo fato de tal licitante ter apresentado documento falso no âmbito do certame, descumprindo o art. 7o da Lei 10.520/2002 c/c art. 17 do Decreto 10.024/2019, assim como o Acórdão 754/2015-TCU-Plenário ; e 9.5.2. ter aceitado os documentos (Autorizações 213 e 948) como Autorização de Exercício de Atividade (AEA) com indícios de falsidade no âmbito do Pregão Eletrônico 12/2019 apresentado pela então empresa Ecali Distribuidora de Petróleo Ltda.), a qual já havia apresentado AEA falsa no âmbito do Pregão Eletrônico 3/2019, que seria do seu conhecimento, com o agravante de que a suposta AEA 213 possuía, em seu rodapé, mecanismo de verificação junto ao sítio eletrônico da Agência Nacional do Petróleo sobre a fidedignidade do documento, em desconformidade com o art. 4o, inciso XI, da Lei 10.520/2002 c/c art. 17 do Decreto 10.024/2019; 9.6. com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, realizar a audiência de Adailton Calderaro Bortolucci (XXX.718.218-XX), Ordenador de Despesas da 21a CEC, signatário do edital do Pregão Eletrônico 12/2019 e responsável pela aprovação do termo de referência a ele anexo, para apresentar, no prazo de quinze dias, razões de justificativa em razão da não exclusão em relação ao Pregão Eletrônico 3/2019 e, por conseguinte, a não exigência de apresentação da Autorização para Exercício da Atividade (AEA), outorgada pela Agência Nacional do Petróleo, no Pregão Eletrônico 12/2020, exigência obrigatória de acordo com a Resolução ANP 58/2014 para a distribuição de combustíveis líquidos, em descumprimento ao art. 9o da Lei 10.520/2002 c/c os arts. 28 e 30, inciso IV, da Lei 8.666/1933 e Resolução ANP 58/2014 9.6.1 alertar Adailton Calderaro Bortolucci quanto à possibilidade de as suas contas ordinárias serem julgadas irregulares em decorrência da irregularidade acima, caso conste do rol de responsáveis das contas anuais da 21a Companhia de Engenharia de Construção; 9.7. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, dar ciência à 21a Companhia de Engenharia de Construção Comando Militar da Amazônia, sobre as seguintes impropriedades/falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.7.1. recusa sumária da intenção de recurso no âmbito Pregão Eletrônico 12/2019, contrariando jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 1.168/2016, 2.961/2015, 757/2015 e 1.615/2013, todos do Plenário, segundo a qual o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar, antecipadamente, o mérito da questão; e 9.7.2. ausência de juntada de documentos essenciais aos autos dos processos licitatórios nos Pregões Eletrônicos 3/2019 e 12/2019, a exemplo das propostas dos licitantes, documentos de habilitação, recursos, análises dos recursos, troca de e-mails com licitantes, entre outros, em descumprimento ao art. 38 da Lei 8.666/1993 e ao art. 8o da Lei 10.520/2002; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação, bem como dos documentos às peças 1, 38, 40, 43, 72, 93, 97, 152 e 153, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para que adote as providências que entender cabíveis quanto a eventuais crimes praticados no âmbito dos Pregões Eletrônicos 3/2019 e 12/2019; 9.9. encaminhar cópia deste acórdão bem como dos documentos às peças 1, 38, 40, 43, 72, 93, 97, 130, 138, 152 e 153 à Agência Nacional do Petróleo - ANP para que adote as providências que entender cabíveis quanto a eventuais infrações cometidas pela sociedade empresária Rio Negro Distribuidora de Petróleo Ltda., CNPJ 32.682.326/0001-32, antiga Ecali Distribuidora de Petróleo Ltda., e pela sociedade empresária Empreendimentos Fortaleza Eireli, CNPJ 11.793.272/0001-02, nos termos da Lei 9.847/1999; e 9.10. dar ciência desta deliberação ao representante e ao Centro de Controle Interno do Exército - CCIEx, nos termos da Portaria TCU 488/1998.